Tribunal: STF
Processo: RE 1515086
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. NORMAS SOBRE EDIFICAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais; e (ii) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do apelo excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da arguida matéria constitucional, bem assim se, em controvérsia a envolver a observância de normas municipais sobre edificações, considerada concessão de alvará de construção a determinado empreendimento imobiliário, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de legislação local. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.